Tribunal: STJ
Processo: 5015135-75.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820123 - SC (2024/0480358-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTALEIRO WAY BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CÉZAR EDUARDO ZILIOTTO - PR022832
EDUARDO VENTURA MEDEIROS - PR022953
JOSÉ ANTÔNIO GOMES DE ARAÚJO - PR028198
CEZAR EDUARDO ZILIOTTO - DF064074
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional,
1.
impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial -
Súmulas n. 282 e 356/STF. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do
prequestionamento implícito.
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a falta de prequestionamento
2.
impede o conhecimento do recurso lastreado, também, na alínea do permissivo constitucional.
c
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50429995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 7e2f3f99-a168-4b21-9ddb-4a0a3809e06b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820123 - SC (2024/0480358-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTALEIRO WAY BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CÉZAR EDUARDO ZILIOTTO - PR022832
EDUARDO VENTURA MEDEIROS - PR022953
JOSÉ ANTÔNIO GOMES DE ARAÚJO - PR028198
CEZAR EDUARDO ZILIOTTO - DF064074
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional,
1.
impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial -
Súmulas n. 282 e 356/STF. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do
prequestionamento implícito.
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a falta de prequestionamento
2.
impede o conhecimento do recurso lastreado, também, na alínea do permissivo constitucional.
c
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTALEIRO WAY BRASIL
LTDA. contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, proferida nos seguintes
termos (e-STJ, fls. 380-382):

Quanto à
, não houve o prequestionamento da tese recursal,
controvérsia
porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte a quo sob o
viés pretendido pela parte recorrente no sentido de que houve sucumbência
da União em razão da rejeição do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Nesse sentido: “[...] o Distrito Federal alega violação do art. 91, § 1o, do
CPC. Nesse quadrante, não houve prequestionamento da tese recursal, uma
vez que a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o
viés pretendido pela parte recorrente no sentido de que a realização de
Documento eletrônico VDA49978339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:56
Código de Controle do Documento: 5dd6f23e-1d41-4e7d-8045-6ee97f2faa20

perícia por entidade pública somente ser possível quando requerida pela
Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública." (AgInt
no AREsp n. 1.582.679/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe de 26.5.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.514.978/SC,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
17.6.2020; AgInt no AREsp 965.710/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe de 19.9.2018; e AgRg no AREsp 1.217.660/SP, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4.5.2018.
Ademais, verifica-se que a tese recursal que serve de base para o dissídio
jurisprudencial não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido
a quo
pela parte recorrente.
Dessa forma, reconhecida a ausência de prequestionamento da tese
recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso
em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados,
requisito indispensável ao conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c"
do permissivo constitucional.
Nesse sentido: “A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese
recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância
pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de
interpretação diversa”. (AgRg no AREsp n. 1.800.432/DF, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25.3.2021.)
Sobre o tema, confira-se ainda o seguinte julgado: AgInt no AREsp n.
1.516.702/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
17.12.2020.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.

Em suas razões, o agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, aduz que a tese em questão foi apreciada pelo Tribunal de origem, não havendo
que falar em falta de prequestionamento, além de indicar a existência de precedentes
do STJ que permitem a condenação em honorários no IDPJ julgado improcedente,
bem como a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ ao caso.
A impugnação não foi apresentada, conforme certidão de fl. 419 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
No que diz respeito a alegada ofensa ao art. 85, § 1o, do CPC, quanto à
necessidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois houve
sucumbência da União em razão da rejeição do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, conforme assinalado na decisão agravada, o Tribunal local, ao
Documento eletrônico VDA49978339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:56
Código de Controle do Documento: 5dd6f23e-1d41-4e7d-8045-6ee97f2faa20

julgar o agravo de instrumento, assim se manifestou (e-STJ, fls. 218 - sem grifo no
original):

Em que pesem as alegações da parte agravante, é descabida a condenação
em honorários advocatícios no incidente de desconsideração de
personalidade jurídica, porque situação não contemplada no §1o do art. 85
do Código de Processo Civil (São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
. É,
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente)
com efeito, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

Como se vê, da leitura dos trechos acima, observa-se que não houve debate
sobre a necessidade de condenação ao pagamento de honorários do ponto de vista da
infringência ao art. 85, § 1o, do CPC, na forma como pretendido pela parte insurgente,
haja vista que a conclusão do Tribunal de origem se deu única e exclusivamente com
base no fato de que, a situação dos autos não é contemplada no referido dispositivo,
não havendo, portanto, o devido prequestionamento, tampouco foram opostos
embargos de declaração na origem, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
Outrossim, "esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam
expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese"
(AgInt no AREsp n. 2.059.677/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
27/6/2022
30/6/2022
Vejam-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONCLUSÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM,
DIANTE
DAS
PARTICULARIDADES
DO
CASO
CONCRETO,
PELA
NÃO
COMPROVAÇÃO DA ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os arts. 313, V, a, do CPC e 37 da Lei 10.741/2003 não foram objeto de
análise pelo Tribunal de origem, tampouco foram invocados nos embargos
de declaração opostos pelo agravante, em 2o Grau, com o objetivo de sanar
eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento,
ainda que implícito, incide, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por
analogia.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49978339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:56
Código de Controle do Documento: 5dd6f23e-1d41-4e7d-8045-6ee97f2faa20

(AgInt no REsp n. 2.143.604/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
26/6/2025

Impende registrar que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a falta
de prequestionamento impede o conhecimento do recurso lastreado, também, na
alínea do permissivo constitucional.
c
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C
/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AUTORA.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo
Tribunal
, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
a quo
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na
hipótese dos autos.
2. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a
Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).
3. A ausência de enfrentamento, pelo Tribunal de origem, da tese de que o
dano moral seria
impede o acesso à instância especial, porquanto
in re ipsa
não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula 282 e 356 do STF, aplicável por analogia.
4. Os óbices das Súmulas 282/STF e 283/STF aplicam-se indistintamente
aos recursos especiais apresentados com fundamento na alínea 'a' e na
alínea 'c' do permissivo constitucional, restando prejudicada a análise do
.
dissídio jurisprudencial alegado
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.970.022/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
- sem grifo no original)
2/5/2022
6/5/2022

Desse modo, tendo em vista que as alegações feitas no agravo interno não
são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
íntegra a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49978339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:56
Código de Controle do Documento: 5dd6f23e-1d41-4e7d-8045-6ee97f2faa20

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.820.123 / SC
Número Registro: 2024/0480358-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50151357520244040000 50297971720204047200
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTALEIRO WAY BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CÉZAR EDUARDO ZILIOTTO - PR022832
EDUARDO VENTURA MEDEIROS - PR022953
JOSÉ ANTÔNIO GOMES DE ARAÚJO - PR028198
CEZAR EDUARDO ZILIOTTO - DF064074
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA -
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTALEIRO WAY BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CÉZAR EDUARDO ZILIOTTO - PR022832
EDUARDO VENTURA MEDEIROS - PR022953
JOSÉ ANTÔNIO GOMES DE ARAÚJO - PR028198
CEZAR EDUARDO ZILIOTTO - DF064074
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50398720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:57
Código de Controle do Documento: 6f9a4ca7-f52a-4359-87eb-d893dc53b04c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:57
Código de Controle do Documento: 6f9a4ca7-f52a-4359-87eb-d893dc53b04c